Tribunal: TJPA
Processo: 0002362-10.2016.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002362-10.2016.8.14.0111

APELANTE: FELIPE GUILHERME BASTOS BRITO, MATRA INDUSTRIA COMERCIO AGROPECUARIA EXPORTACAO LTDA - ME

APELADO: LUAP LOCACAO DE IMOVEIS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROVA PERICIAL E CARACTERIZAÇÃO DE POSSE. REJEIÇÃO DO RECURSO. ACÓRDÃO SEM VÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos por Felipe Guilherme Bastos Brito e Matra Indústria Comércio Agropecuária e Exportação Ltda. contra acórdão que havia conhecido e dado parcial provimento ao apelo interposto contra LUAP Locação de Imóveis Ltda., mantendo a proteção possessória à embargada, excluindo os danos morais e ajustando os honorários advocatícios. Os embargantes alegaram omissão quanto à necessidade de prova pericial para apuração de suposta fraude e quanto à análise fática sobre mácula à posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão do acórdão quanto à necessidade de prova pericial para apuração de suposta fraude; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos elementos fáticos para caracterização da mácula à posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador conhece dos embargos, mas afasta a alegação de omissão, por entender que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia de forma fundamentada, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC.

4.

Reitera-se que não há necessidade de o julgador responder a todas as teses apresentadas pelas partes quando já houver fundamentação suficiente para formar o convencimento.

5.

A decisão recorrida entendeu que o acervo probatório é suficiente e que a discussão pretendida sobre eventual fraude no registro extrapola os limites da via possessória, sendo matéria própria da ação petitória.

6.

O acórdão rejeitou a tese de posse dos embargantes por ausência de demonstração do exercício anterior da posse em relação à embargada, afirmando que os documentos apresentados pelos embargantes tratam de propriedade e não de posse.

7.

Ressaltou-se que a via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já decidida, sendo incabível utilizá-la para reavaliar provas ou conferir interpretação jurídica diversa daquela adotada no julgamento impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação expressa sobre todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes não configura omissão quando o acórdão já apresenta fundamentação suficiente ao deslinde da controvérsia.

2.

A pretensão de rediscutir matéria fática ou jurídica por meio de embargos de declaração não se coaduna com a finalidade legal desse recurso, que é de fundamentação vinculada.

3.

A suficiência do conjunto probatório e a adequação da via possessória são matérias apreciadas no mérito e não podem ser revisitadas nos aclaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.024, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 28.03.2022; STF, RE 28490 EI, Rel. Min. Orozimbo Nonato, Pleno, j. 27.10.1958; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 14.03.2022; TJMG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0002362-10.2016.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ /PA

EMBARGANTES:

FELIPE GUILHERME BASTOS BRITO E MATRA INDÚSTRIA COMÉRCIO AGROPECUÁRIA E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VALLADÃO NOGUEIRA - OAB/MG 47.254

EMBARGADO:

LUAP LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

ADVOGADO: THAINA PUGA CARDOSO BRABO DE CARVALHO - OAB PA 16901

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

FELIPE GUILHERME BASTOS BRITO E MATRA INDÚSTRIA COMÉRCIO AGROPECUÁRIA E EXPORTAÇÃO LTDA
em
face do acórdão de

ID. 25911568, que havia conhecido e dado parcial provimento ao apelo interposto em face de
LUAP LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA
, mantendo a

manutenção, contudo retirando a condenação de danos morais e recalibrando a verba honorária.

FELIPE GUILHERME BASTOS BRITO E MATRA INDÚSTRIA COMÉRCIO AGROPECUÁRIA E EXPORTAÇÃO LTDA
anunciam a existência de 2 (duas)

omissões
, sendo a primeira concernente a necessidade de determinação de prova pericial pela suposta existência de fraude e a segunda quanto a análise dos requisitos fáticos para caracterização da macula a posse.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 26380515.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0002362-10.2016.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ /PA

EMBARGANTES:

FELIPE GUILHERME BASTOS BRITO E MATRA INDÚSTRIA COMÉRCIO AGROPECUÁRIA E EXPORTAÇÃO LTDA

ADVOGADO: LUIZ FERNANDO VALLADÃO NOGUEIRA - OAB/MG 47.254

EMBARGADO:

LUAP LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.

ADVOGADO: THAINA PUGA CARDOSO BRABO DE CARVALHO - OAB PA 16901

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão quanto às razões recursais, eis que analisadas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Pois bem.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Quanto a alegação de
FELIPE GUILHERME BASTOS BRITO E MATRA INDÚSTRIA COMÉRCIO AGROPECUÁRIA E EXPORTAÇÃO LTDA
de que o acórdão foi omisso quanto as razões para se ver necessária prova pericial a fim de demonstração de fraude e que não se concretizou a compreensão de mácula à posse, a bem da verdade está buscando dar qualidade (fática e jurídica) diversa daquela já anteriormente compreendida,
o que é vedado na estreitíssima via dos Embargos de Declaração.

Não se viu a necessidade de recomposição da marcha processual de piso por nenhum motivo (
o que logicamente inclui o pedido de prova pericial
),
tanto
porque o acervo probatório tomado está suficiente à causa,
quanto
porque a prova quer debater registo (ou sua fraude) o que faz desaguar em discussão de propriedade, já dito que é vedado na via eleita.

Ao lado disso, o acórdão compreendeu pela existência de justa causa à proteção da posse, tanto que assim foi mantida a proteção. Não é demais lembrar que o juízo de mérito (incluso a apelação) não está adstrito à compreensão do juízo precário (incluso o agravo de instrumento).

Apenas por oportuno ressalto que os ora Embargantes anunciaram que eles mesmos teriam sofrido o esbulho praticado pela Embargada e por tal razão vindicaram sua posse, o que acabou deflagrando a possessória pela Embargada. Esta foi a argumentação central do levante.

Inacolhida, pois conforme a compressão erigida no acórdão:

“(...) Não logrou êxito em provar, os Apelantes, o exercício anterior (de posse, frise-se) ao provado pelos Apelados. No conflito entre duas pretensões de posse, se sobreleva a (provada) mais antiga.

Vejamos que a pretensão dos Apelantes, na origem só poderia ser acolhida, se comprovasse o efetivo exercício da posse na área supostamente esbulhada, anterior às datas apontadas pelos Apelados.

Há de se ressaltar que, as provas trazidas pelos Apelantes não revelam o exercício da posse no momento do anúncio do esbulho, mas sim, hipoteticamente, propriedade sobre a parcela de terra, o que não é razão hábil de ser compreendida em sede de demanda possessória.

Se há irresignação, promova-se a constatação, demarque-se as áreas com eventual limite e confrontação/sobreposição e maneje-se a petitória cabível, não sendo, tais questões, cognoscíveis em sede de possessória. (...)”

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso e contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da
matéria
,
prova
e
direito
, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 22/07/2025